Tribunal: TJMT
Processo: 0000439-26.2017.8.11.0004
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000439-26.2017.8.11.0004
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Roubo qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[THIAGO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 994.793.201-00 (APELANTE), LUCENY RODRIGUES SEVERINO - CPF: 589.092.066-91 (ADVOGADO), LUCIANA SEVERINO NUNES PARREIRA - CPF: 004.252.601-94 (ADVOGADO), Andressa Duarte Pereira Ramos Queiroz (VÍTIMA), VANDAIR INACIO DA SILVA - CPF: 593.591.101-91 (VÍTIMA), GLEICIENE BATISTA PEREIRA - CPF: 020.326.461-45 (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANDRESSA DUARTE PERREIRA RAMOS QUEIROZ (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – ART. 157,
CAPUT
, C/C ART. 70, POR DUAS VEZES, E ART. 157,
CAPUT
, NA FORMA DO ART. 71, § ÚNICO, TODOS DO CÓDIGO PENAL – SENTENÇA CONDENATÓRIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA –
1.

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO ARGUIDA
EX OFFICIO
– AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL –
2.

PRELIMINAR DE NULIDADE SUSCITADA PELA DEFESA
– REJEIÇÃO – ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA DERIVADO DO INDEFERIMENTO DE TESTEMUNHAS – INOCORRÊNCIA – EXTEMPORANEIDADE – PRECLUSÃO CONSUMATIVA –
MÉRITO
–
3.
ALMEJADA A DESCLASSIFICAÇÃO DAS CONDUTAS PARA O CRIME DE FURTO – IMPOSSIBILIDADE – PRESENÇA DE VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA

–
4.
PRETENDIDA A INCIDÊNCIA DA ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL COM BASE NA EBRIEDADE DO RÉU – IMPROCEDÊNCIA – TORPOR VOLUNTÁRIO E NÃO ABSOLUTO – TEORIA DA
ACTIO LIBERO IN CAUSA –
INEXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA RELEVANTE NA HIPÓTESE –
5.
PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO – AFASTAMENTO DA APLICAÇÃO CUMULATIVA DO CONCURSO FORMAL E CRIME CONTINUADO – RECONHECIMENTO DA CONTINUIDADE DELITIVA ESPECÍFICA – REGRA DO ARTIGO 71, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CÓDIGO PENAL – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO, E NA PARTE CONHECIDA, COM REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA E DESPROVIMENTO DO APELO, COM PROVIDÊNCIA DE OFÍCIO E REFLEXOS SOBRE A PENA FINAL DO APELANTE.

1.

Considerando que na sentença as penas básicas de todos os delitos e a fração derivada do concurso formal foram estabelecidas nos patamares mínimos legais, bem como que a confissão espontânea foi reconhecida pelo juízo
a quo
, impõe-se declarar a carência de interesse recursal no que refere às pretensões defensivas voltadas a estes desideratos.

2.

Inexiste nulidade por cerceamento de defesa na decisão que, motivadamente, indefere a oitiva de testemunhas apresentadas extemporaneamente pelo acusado, diante da incidência da preclusão consumativa. Precedentes.

3.

Comprovado que a empreitada delitiva se aperfeiçoou mediante violência contra a pessoa, ainda que pela via reflexa, e também com o emprego de grave ameaça, estão presentes as elementares do crime de roubo, a inviabilizar a desclassificação da conduta para o delito de furto.

4.

Somente a

embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior, que reduza ou anule a capacidade de discernimento do agente quanto à ilicitude do fato, é causa de redução ou de isenção de responsabilidade penal, de modo que, não sendo este o caso dos autos e inexistindo qualquer circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime, não se aplica a atenuante de pena prevista no art. 66 do Código Penal.

5.

Na hipótese de concorrência entre o concurso formal e o crime continuado, a primeira figura deve ser afastada, aplicando-se apenas o disposto no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, por ser mais abrangente, evitando-se, assim, o malsinado
bis in idem
. Logo, na hipótese, tratando-se de três crimes de roubo praticados contra três vítimas diferentes e evidenciada a predisposição do réu ao cometimento de assaltos contra mulheres que transitam sozinhas em via pública durante a noite ou de madrugada, revela-se

adequada a aplicação da fração de 1/2 pela continuidade delitiva específica do art. 71, parágrafo único, do Código Penal.

6.

Recurso defensivo parcialmente conhecido, e na parte conhecida, mediante rejeição da preliminar de nulidade arguida pela defesa e desprovimento da irresignação, com adoção de providência de ofício.

R E L A T Ó R I O

APELANTE:

THIAGO RIBEIRO DA SILVA

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por
THIAGO RIBEIRO DA SILVA
contra a r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT nos autos da ação penal n.º 439-26.2017.811.0004 – código 241687, que o
condenou
à pena privativa de liberdade de
07 (sete) anos de reclusão
, no regime inicial
semiaberto
, e ao pagamento de
18 (dezoito) dias-multa
, unitariamente arbitrados na mínima fração legal, pela prática das condutas tipificadas no
art. 157,
caput
, c/c art. 70 (por duas vezes) e art. 157,
caput
, na forma do art. 71, parágrafo único, todos do Código Penal
.

Nas razões recursais disponíveis no ID 24859954 e ID 24859955, o apelante suscita
preliminar
de nulidade processual
derivada de suposto
cerceamento de defesa
, consistente no indeferimento, por parte do juízo processante, quanto à oitiva das testemunhas levadas espontaneamente pela defesa do réu à audiência instrutória.

No mérito
, o recorrente pretende a
desclassificação

das condutas para o
delito de furto
, alegando a carência de elementares do crime de roubo, especificamente de violência ou grave ameaça contra a pessoa, ao que agrega os
pedidos subsidiários
de
redução das penas-base ao patamar mínimo legal
; de reconhecimento e aplicação das
atenuantes previstas no art. 65, inc. III, alínea
d
, e art. 66, ambos do Código Penal
; e de incidência, na
fração mínima de 1/6 (um sexto)
,

tanto do
concurso formal
quanto do
crime continuado
.

Em contrarrazões vistas no ID 24859956 e ID 24860471,
o Ministério Público rechaça as teses defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Instada a se manifestar, a ilustrada Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 31620958, opinou pelo
desprovimento
do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
PRELIMINAR ARGUIDA
EX OFFICIO
– AUSÊNCIA PARCIAL DE INTERESSE RECURSAL
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

De antemão, impõe-se reconhecer desde já a
manifesta
ausência de interesse recursal

no que refere ao pedido de readequação das sanções básicas ao mínimo legal, pois, ao que se depreende da r. sentença impugnada, as penas-base dos roubos cometidos contra as vítimas
Gleiciane Batista Pereira

e
Andressa Duarte Pereira Ramos Queiroz

e a reprimenda basilar decorrente do roubo praticado contra a ofendida
Vandair Inácio da Silva

foram todas fixadas em 04 (quatro) anos de reclusão
e pagamento de 10 (dez) dias-multa, isto é,
no patamar mínimo previsto em lei para a espécie
.

Carece de interesse recursal
, outrossim, o pedido de incidência do concurso formal, entre os dois primeiros delitos, na fração mínima de 1/6 (um sexto), haja vista já ter sido este o
quantum
aplicado pelo d. sentenciante,
nos termos do
Enunciado Orientativo n.º 35
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Do mesmo modo, quanto ao pleito voltado ao reconhecimento da confissão espontânea,
tampouco existe interesse recursal
, porquanto a referida
circunstância atenuante foi reconhecida no próprio édito monocrático
, por ocasião da dosimetria de
todos os delitos
, deixando, contudo, de surtir qualquer efeito sobre as penas-base ante a fixação destas no mínimo legal, consoante o óbice imposto pela regra do
enunciado n.º 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça
,

providência esta que desmerece reparo por parte desta instância revisora.

Assim sendo,
deixo de conhecer, em parte, do presente recurso
, especificamente quanto aos pedidos de readequação das penas-base ao mínimo legal; de redimensionamento para o patamar de 1/6 (um sexto) da fração de aumento de pena derivada do concurso formal; e de reconhecimento da atenuante prevista no art. 65, inc. III, alínea
d
, do Código Penal, por
ausência de interesse recursal no que lhes concerne
.

É como voto.

VOTO (
PRELIMINAR DE NULIDADE ARGUIDA PELA DEFESA
– CERCEAMENTO DE DEFESA DERIVADO DO INDEFERIMENTO QUANTO À OITIVA DAS TESTEMUNHAS APRESENTADAS ESPONTANEAMENTE PELO RÉU DURANTE A AUDIÊNCIA
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

No mais
, cumpre reconhecer que o recurso em apreço é
tempestivo
(ID 24859951), foi interposto por quem tinha
interesse
e
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Antes de adentrar no mérito da insurgência, todavia, verifica-se que o apelante suscita a ocorrência de
cerceamento de defesa por parte do magistrado
a quo
, especificamente ao
indeferir a oitiva das testemunhas levadas espontaneamente pelas advogadas do réu à audiência de instrução e julgamento
, impondo-se assim, de acordo com as razões recursais, a declaração de
nulidade daquele ato solene e também dos demais atos processuais que o sucederam
.

Por outro lado, a partir da leitura da ata da audiência em questão, depreende-se que
inexiste nulidade a ser reconhecida
, uma vez que, embora as testemunhas defensivas tenham sido efetivamente indeferidas,
a decisão do juízo não foi arbitrária
e, ao revés, fundamentou-se na
extemporaneidade com que foram arroladas pela parte
.

Com efeito, sabe-se que
o direito à prova não é absoluto
e se limita por regras de natureza endoprocessual e extraprocessual, bem como que, no que concerne à proposição de
prova oral
, o Código de Processo Penal estipula, nos processos regidos pelo
rito ordinário
, que o momento oportuno para que sejam arroladas as testemunhas a serem ouvidas durante a fase instrutória é específico para cada uma das partes.

Nesta toada, deve
a parte acusadora
apresentar o seu rol de testemunhas por ocasião do
oferecimento da denúncia ou da queixa
, consoante dispõe o
art. 41 do CPP
, ao passo que
à defesa
incumbe elencar os seus testemunhantes quando da
apresentação da resposta à acusação
, a teor do que preceitua o
art. 369-A do CPP
.

A propósito, a jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça é iterativa no sentido de que
a não apresentação das testemunhas nas aludidas fases processuais implica
preclusão
da matéria
:

“1. Na linha dos precedentes desta Corte,
‘o direito à prova não é absoluto, limitando-se por regras de natureza endoprocessual e extraprocessual
. Assim é que, na proposição de prova oral,
prevê o Código de Processo Penal que o rol de testemunhas deve ser apresentado, sob pena de preclusão, na própria denúncia, para o Ministério Público, e na resposta à acusação, para a defesa
. (...)’”.
(AgRg no HC 270.814/DF, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 13/12/2018, DJe 04/02/2019) – Destaquei.

“4
. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o rol de testemunhas deve ser apresentado pela defesa na resposta à acusação, sob pena de preclusão, nos termos do art. 396-A do Código de Processo Penal
: (...)’”.
(AgRg no AREsp 1471476/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 16/09/2019) – Grifei.

In casu
, tem-se que a denúncia em face do ora apelante foi ofertada em
18/01/2017
, oportunidade em que o
Parquet
arrolou as testemunhas da acusação, e que a exordial acusatória foi recebida pelo juízo
a quo
em
23/01/2017
, determinando-se a citação do increpado para que respondesse à imputação (ID 24857978).

A citação aperfeiçoou-se pessoalmente em
24/01/2017
(ID 24858464 - Pág. 3) e, em
30/01/2017
, a i. defesa constituída pelo réu apresentou resposta à acusação, reservando-se o direito de provar a inocência do defendente durante a fase instrutória, bem como alegou expressamente que
“a defesa arrola como testemunha, as mesmas de acusação”
(
Sic –
ID 24857980 - Pág. 4) – Negrito no original.

Desta feita, não sendo o caso de absolvição sumária, o julgador da instância singela

designou data para a audiência de instrução (ID 24858047) e os respectivos mandados de intimação foram expedidos.

Ocorre, todavia, que, em
03/03/2017
, isto é, 04 (quatro) dias antes da data designada para a realização da solenidade, a defesa do réu, ainda patrocinada pela mesma causídica que subscreveu a resposta à acusação,
colacionou aos autos novo petitório em que elencou inédito rol de testemunhas
, asseverando ainda que estas compareceriam à audiência independentemente de intimação judicial (ID 24859457).

O pleito defensivo foi indeferido na própria audiência, com base nos seguintes fundamentos,
in verbis
:

“Como dito acima a defesa pugnou, às fls. 149/150, pela oitiva de suas testemunhas não arroladas na sua resposta a acusação
. (...). Da leitura da resposta a acusação (fls.100/103), verifica-se que a defesa arrolou as mesmas testemunhas da acusação. Vê-se assim, que
a defesa não cumpriu com o disposto no art.396-A do CPP ao, sem qualquer justificativa, apresentar, após a designação da presente audiência novo rol de testemunhas.

Não a que se falar em quebra da garantia do equilíbrio processual ou mesmo do contraditório ou da ampla defesa uma vez que foi oportunizado e garantido ao denunciado oportunidade para arrolar as suas testemunhas, o que não fez
.
Seria sim quebra do equilíbrio processual permitir que as testemunhas de defesa fossem ouvidas, sem prévio conhecimento do rol pelo Ministério Público, até para efeito de possível contradito das testemunhas
, já que o denunciado desde que citado já sabia as testemunhas que foram arroladas pelo Ministério Público.
Ademais não a que se falar em nulidade processual, uma vez que a defesa sequer especificou o que pretendia provar através das testemunhas que trouxe ao presente ato
”.
(
Sic –
ID 24859460) – Destaquei.

Como se vê, operou-se
a preclusão consumativa
para a matéria diante da
extemporaneidade na apresentação do novo rol de testemunhas defensivas
, de modo que
inexiste constrangimento ilegal ou cerceamento de defesa
no ato judicial ora impugnado, já tendo a eg. Corte Cidadã assentado que
“não há ilegalidade na desconsideração do rol de testemunhas da defesa, apresentado fora do prazo legalmente estabelecido, ante a preclusão temporal desta faculdade processual”

(AgRg no RHC 116.480/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 18/02/2020, DJe 27/02/2020) – Negritei.

Em idêntica toada é a jurisprudência do excelso Supremo Tribunal Federal, segundo o qual
“o indeferimento do pedido de oitiva de testemunha não incluída no rol apresentado com a defesa prévia, cuja existência já era conhecida desde o início do processo, não constitui cerceamento de defesa
, uma vez que não houve protesto pela apresentação de outras testemunhas eventualmente existentes.
Preclusão consumativa
”.
(STF – HC: 87563 SP, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Data de Julgamento: 14/11/2006, Segunda Turma, Data de Publicação: DJ 13-04-2007, p. 365-370) – Grifei.

Ademais, acaso realmente entendesse pela pertinência e necessidade das testemunhas em questão,
nada impedia que a defesa requeresse fossem ouvidas na condição de testemunhas do juízo
, nos termos do
art. 209 do Código de Processo Penal
, mediante
pedido fundamentado demonstrando a efetiva relevância de sua oitiva
, o que, todavia,
não ocorreu
.

Nesse sentido:

“(...) 1. Tendo em vista o
caráter progressivo do qual é revestido o processo, não arroladas as testemunhas na contrariedade ao libelo, estas apenas poderiam ser ouvidas como testemunhas do juízo
,
cujo deferimento deve ser submetido ao crivo do juiz

presidente do Tribunal do Júri,

nos termos do artigo 209 do Código de Processo Penal
. 2.
Não tendo o impetrante demonstrado a relevância dos depoimentos

das aludidas testemunhas para a sustentação da tese defensiva, afasta-se a alegação de constrangimento ilegal,
já que o indeferimento das suas oitivas foi satisfatoriamente motivado pela magistrada singular
”
.
(HC 97.795/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 13/08/2009, DJe 13/10/2009) – Grifei.

“
2. O rol de testemunhas deve ser apresentado pela defesa na resposta à acusação, sob pena de preclusão, nos termos do art. 396-A do Código de Processo Penal.

Contudo, poderá o magistrado ouvir outras testemunhas além daquelas indicadas pelas partes, desde que julgue necessário, conforme previsão estabelecida no art. 209 do Código de Processo Penal
”.
(AgRg no RHC 78.065/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/09/2019, DJe 12/09/2019) – Destaquei.

Com tais considerações,
rejeita-se
a preliminar arguida.

É como voto.

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Superada a questão preliminar, passo a analisar o mérito.

Verte da denúncia que, no dia 05/01/2017, por volta das 22h00min, na via pública situada na Rua 1.º de Maio, bairro Cidade Velha, na Comarca de Barra do Garças/MT, o apelante
THIAGO RIBEIRO DA SILVA
, mediante violência e grave ameaça, subtraiu, em proveito próprio, 01 (uma) bolsa feminina, contendo 01 (um) aparelho de telefone celular, na marca
LG
; cartões de crédito; talões de cheque; documentos pessoais; e R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) em espécie, pertencentes à vítima
Gleiciene Batista Pereira
, bem como a carteira de identidade, cartão de crédito e R$ 55,00 (cinquenta e cinco reais) em espécie, pertencentes à vítima
Andressa Duarte Pereira Ramos Queiroz
.

Ressai da exordial acusatória que, no dia 06/01/2017, por volta das 04h30min, na via pública situada na Av. Ministro João Alberto, no Centro da Comarca de Barra do Garças/MT (ponte do Rio Garças), o apelante
THIAGO RIBEIRO DA SILVA
, mediante violência, subtraiu 01 (um) aparelho de telefone celular, da marca
Samsung
, modelo J1; 02 (dois) molhos de chaves; cartões em branco; e R$ 70,00 (setenta reais) em espécie, pertencentes à vítima
Vandair Inácio da Silva
.

Segundo a peça inaugural, no dia 05/01/2017, as vítimas
Gleiciene Batista Pereira

e
Andressa Duarte Pereira Ramos Queiroz

trafegavam pela via pública em uma motocicleta, oportunidade em que foram abordadas pelo acusado, o qual também se encontrava sobre um ciclomotor e, após emparelhá-lo ao veículo das ofendidas, arrancou com violência a bolsa que portava a vítima
Andressa
e que continha a
res furtivae
, bem como deu início à fuga, vindo a ser perseguido pelas vítimas até o momento em que sacou uma arma de fogo e as ameaçou, dissuadindo-as assim de prosseguirem no seu encalço.

A denúncia narra que, no dia seguinte a este fato, a vítima
Vandair Inácio da Silva

trafegava pela via pública em uma motocicleta, momento em que o increpado, igualmente na condução de um ciclomotor, emparelhou-o ao automóvel da ofendida e lhe arrebatou a bolsa contendo os objetos discriminados alhures, antes de empurrá-la ao chão, causando-lhe escoriações, e se evadir do local.

O libelo dá conta também de que, em diligências e se utilizando do sistema de localização de um dos telefones subtraídos, a Polícia Militar localizou o ora apelante, o qual foi posteriormente reconhecido por duas das vítimas e em cujo poder foram encontrados ainda os aparelhos celulares das vítimas
Gleiciane Batista Pereira

e
Vandair Inácio da Silva
, além da motocicleta com as características daquela utilizada nos delitos.

Diante destes fatos, o insurgente foi denunciado como incurso nas penas do art. 157, §2.º, inc. I, c/c art. 70 (por duas vezes), e art. 157,
caput
, na forma do art. 71, todos do Código Penal, e, após o devido processo legal, a
denúncia foi julgada parcialmente procedente
,
condenando-se
o recorrente pela prática de
02 (dois) roubos simples, em concurso formal entre si, e por um terceiro roubo simples, em continuidade delitiva específica ou qualificada de que trata o art. 71, § único, do Código Penal
.

1.

Do pedido de desclassificação das condutas para o crime de furto:

A
materialidade das infrações penais
se apresenta comprovada por meio dos boletins de ocorrência (ID 24855485); do termo de exibição e apreensão (ID 24855486 - Pág. 1/2); dos termos de entrega e restituição (ID

24855486 - Pág. 5 e ID 24855488); do auto de avaliação de parte da
res furtivae
(ID 24857973 - Pág. 1); além da prova oral colhida na Delegacia e em juízo.

No que concerne à
autoria
, por sua vez, denota-se a presença satisfatória de provas suficientes e aptas a implicar
THIAGO RIBEIRO DA SILVA
na empreitada criminosa e, consequentemente, capazes de respaldar a sua condenação.

Com efeito, o termo de exibição e apreensão e demais provas dos autos revelam que
o acusado foi apreendido em poder de parte dos produtos subtraídos ainda no dia 06/01/2017
e, como é cediço, as Cortes Superiores entendem que, em se tratando de delitos patrimoniais,
quando o agente é surpreendido
em poder do produto do crime
, dentro de um
curto espaço de tempo após a subtração
,
inverte-se o ônus da prova
, incumbindo à defesa demonstrar a licitude da conduta do suspeito,
o que não ocorreu
in casu
(
ex vi
do
HC 243.033/SP
, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 19/11/2013, DJe 04/12/2013;

ARE 822.045/SC
, Rel. Min. BARROSO, julgado em 28/08/2014, DJe 02/09/2014)
.

Ademais, é de se notar que a motocicleta do apelante foi reconhecida pelas vítimas
Gleiciene Batista Pereira

e
Andressa Duarte Pereira Ramos Queiroz
, consoante se infere dos termos de reconhecimento de objeto acostados no ID 24856469 e ID 24856471 - Pág. 2, respectivamente.

Não bastasse, as vítimas
Vandair Inácio da Silva
,
Gleiciane Batista Pereira

e
Andressa Duarte Pereira Ramos Queiroz
, ainda na esfera administrativa,
reconheceram e apontaram expressamente o recorrente como o autor das subtrações patrimoniais
, conforme atestam os termos de reconhecimento de pessoa registrados no ID 24855486 - Pág. 3/4 e ID 24856471 - Pág. 1.

Por oportuno, friso que
o reconhecimento positivo por parte das vítimas foi
ratificado em juízo
, na presença da autoridade judiciária, perante a qual
o próprio apelante confessou o seu envolvimento em todos os episódios ilícitos apurados nestes autos
, ainda que admitindo a prática de delito de espécie diversa.

A irresignação do recorrente, contudo, diz respeito à
classificação jurídica atribuída às condutas
, porquanto, na intelecção defensiva, os fatos mais depressa se subsumiriam ao delito de furto simples que ao crime de roubo, diante da alegada inexistência de violência ou de grave ameaça contra a pessoa.

A tese recursal, contudo, desmerece acolhida.

Como é cediço, tanto o delito de
furto
quanto o crime de
roubo
possuem idênticos verbos nucleares (“
subtrair
”), bem como têm por bem jurídico precípuo o patrimônio alheio, sendo que, especificamente quanto ao
roubo
, tutelam-se ainda a liberdade individual da vítima, a sua integridade física e, em alguns casos, até mesmo a vida, tratando-se, portanto, de um delito classificado pela doutrina como de
natureza complexa
, isto é, que visa proteger mais de um bem jurídico.

Destarte, o que difere os tipos penais do
art. 155
e do
art. 157
, ambos do
Código Penal
, é que o primeiro se consuma mediante a mera subtração da coisa alheia móvel, ao passo que o segundo apenas estará configurado se a subtração (
conduta-fim
) for intermediada – ou sucedida, no caso do §1.º do art. 157 do CP – pelo uso de
coerção psíquica ou física em face da vítima
(
conduta-meio
).

No caso em apreço, o apelante, ao ser inquirido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, embora haja tentado se eximir da utilização de qualquer tipo de violência ou de grave ameaça contra a pessoa para consumar os crimes, ainda assim foi expresso em revelar que, em ambas as empreitadas, emparelhou o seu automóvel ao veículo das vítimas e
puxou
a
res furtivae
da esfera de vigilância destas.

Por tal razão, a i. defesa sustenta que
a violência teria sido exercida tão somente sobre a coisa alheia em si e não contra os sujeitos passivos do delito
, o que ensejaria a desclassificação das condutas. Todavia, é certo que a presença de
qualquer tipo de violência que recaia sobre a pessoa humana,
ainda que pela via reflexa e sem a ocorrência de lesões
, faz configurar o delito de roubo
, visto que
o crime de furto é livre de toda espécie de violência
.

A propósito, na lição de Guilherme Nucci,
“
‘Trombada’
: (...)
qualquer tipo de violência incidente sobre a pessoa humana, com a finalidade de levar-lhe os pertences, configura o roubo, e não um simples furto
.
Ainda que a violência seja exercida contra a coisa, se de algum modo atingir a pessoa (lesionando-a ou não), existe roubo
. O tipo penal do furto é bem claro, prevendo conduta livre de qualquer violência (...)”.
(NUCCI, Guilherme de Souza. – Código penal comentado. – 16. ed. rev., atual. e ampl. – Rio de Janeiro: Forense, 2016, p. 932). Destaquei.

Deveras, o restante do lastro probatório dos autos evidencia satisfatoriamente tanto o uso de
violência física
contra as vítimas
Vandair Inácio da Silva

e
Andressa Duarte Pereira Ramos Queiroz
, quanto a utilização de
grave ameaça
em face desta última e da ofendida
Gleiciane Batista Pereira
, não havendo falar, por isso mesmo, em carência de elementares do tipo penal do art. 157 do Código Penal.

Com efeito, ao ser auscultada em juízo, a vítima
Vandair Inácio da Silva

narrou expressamente que, ao ter a sua bolsa subtraída da sua esfera de disponibilidade,
a violência com que o pertence foi puxado de si foi tamanha que a derrubou da sua motocicleta, fazendo-a cair ao chão
, o que inclusive lhe ocasionou as escoriações que ostentava por ocasião da sua oitiva judicial, as quais mostrou às autoridades presentes na solenidade.

Nas exatas palavras da ofendida,
“(...) ele foi e encostou a moto dele na minha, puxou a minha bolsa e me empurrou e eu caí”
(ID 24860480) – Negritei.

Em idêntico diapasão, as vítimas
Gleiciane Batista Pereira

e
Andressa Duarte Pereira Ramos Queiroz

foram uníssonas em descrever que, na noite fatídica, ambas ocupavam a mesma motocicleta, estando a primeira na condução do veículo e a segunda no espaço reservado ao carona, e que, em dado momento, foram abordadas pelo automóvel tripulado pelo réu, o qual emparelhou o seu ciclomotor ao das ofendidas e, por mais de uma vez, tentou puxar a bolsa que portava a vítima
Andressa
, logrando êxito em se assenhorar do bem na segunda oportunidade,
após o que deixou escoriações nesta ofendida e tentou empurrar ambas da motocicleta
.

A propósito, a vítima
Andressa
revelou que
“ele puxou e eu já não aguentei mais, ficou muito roxo o meu braço, e aí ele puxou a bolsa (...) e ele meio que meteu o pé para derrubar a gente da moto”

(ID
24860480) – Destaquei.

Desta feita, ainda segundo o relato das vítimas
Gleiciane
e
Andressa
, o réu empreendeu fuga e aquelas seguiram no seu encalço, contudo, desistiram da perseguição no
momento em que viram o acusado sacar objeto que, nas suas impressões, seria uma arma de fogo e apontá-lo na direção das ofendidas
.

Como se sabe, é
“pacífico o entendimento deste Tribunal de que a simulação do emprego de arma de fogo configura grave ameaça, elementar do crime de roubo”
(AgRg no AREsp 1059203/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/05/2017, DJe 26/05/2017) – Negritei.

Demais disso, a jurisprudência do eg. Superior Tribunal de Justiça orienta no sentido de que,
nos crimes de índole patrimonial,

a palavra da vítima
, desde que corroborada pelos demais elementos de prova angariados ao caderno processual,
assume relevância probante diferenciada e deve prevalecer

sobre as demais versões existentes no feito
. Nesse sentido:

“(...) 2.
Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima deverá prevalecer
,
se em consonância com as demais provas dos autos
, como na hipótese em tela”.
(
STJ
–

HC 461.477/PE, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO,
SEXTA TURMA
, julgado em 16/10/2018, DJe 05/11/2018) – Grifei.

Na
hipótese em apreço, conquanto inexista exame de corpo de delito realizado sobre as vítimas, as declarações destas, além de coerentes e harmônicas entre si, são corroborados pela confissão qualificada prestada pelo réu em juízo, admitindo que
puxou
as bolsas subtraídas, bem como pelo depoimento judicial da testemunha
Marcos Aurélio Silva Siqueira
, policial militar que diligenciou na ocorrência, sendo de se frisar que inexiste qualquer elemento nos autos capaz de mitigar a credibilidade ou a idoneidade do relato judicial do agente estatal, o qual, por isso mesmo, goza de
pleno valor probatório
, nos termos do
Enunciado Orientativo n.º 08
da Jurisprudência Uniformizada da C. Turma de Câmaras Criminais Reunidas do TJMT.

Em suma, diante da puxada violenta da
res furtivae
a fim de retirá-la da esfera de disponibilidade das ofendidas, do empurrão em face da terceira vítima e da simulação de porte de arma de fogo em face das duas primeiras, é inegável a presença de
violência e grave ameaça
na conduta do réu.

Ademais, tampouco há que se cogitar a desclassificação da conduta por ausência de
animus laedendi
, seja porque
in casu
, além da violência, verifica-se a presença de grave ameaça, a configurar, por si só, o delito de roubo; seja porque, se o agente não detinha a intenção de lesionar as vítimas ao puxar violentamente as bolsas de sua esfera de disponibilidades e ao tentar ou efetivamente empurrá-las de veículos em movimento,
no mínimo, assumiu o risco de fazê-lo
, evidenciando-se, em todo caso, a presença de dolo.

Nesses termos, e à luz do princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional, concluo que as provas produzidas em ambas as etapas da persecução criminal, destarte,
em observância à regra do art. 155 do CPP
, denotam satisfatoriamente a autoria do apelante pelos
03 (três) delitos de roubo simples
por que foi condenado, descabendo cogitar a recapitulação típica das condutas.

Com tais considerações,
mantém-se
o desfecho condenatório.

2.

Do pedido subsidiário de aplicação da atenuante do art. 66 do Código Penal:

Embora não teça maiores digressões a respeito, o apelante pretende,
subsidiariamente
, a incidência da atenuante inominada prevista no art. 66 do Código Penal, ao argumento de que, quando da prática delitiva,
“se encontrava sobre efeito da droga e álcool”
(
Sic –
ID 24859955 - Pág. 7).

Por outro lado, entendo que o pleito tampouco faz jus à acolhida.

Como se sabe, a figura insculpida no art. 66 do Código Penal possibilita que a sanção imposta ao condenado seja mitigada em virtude de atenuante não prevista expressamente em lei,
desde que exista, na hipótese concreta, circunstância relevante, anterior ou posterior ao crime
,
o que não se verifica na situação em apreço
.

Com relação aos argumentos da defesa, no sentido de que o réu se encontrava embriagado após ingestão etílica e sob o efeito de substâncias entorpecentes ilícitas por ocasião dos fatos, entendo que não dão azo à redução da reprimenda.

Isto porque, inexistem nos autos elementos de cognição comprovando que eventual alcoolismo ou uso excessivo de psicotrópicos derivam de patologia, ao revés, as provas angariadas ao caderno processual, especialmente o interrogatório judicial do próprio sentenciado, dão a entender que
o torpor
in casu
foi voluntário
e decorreu de problemas no seu relacionamento afetivo e também porque, nas suas palavras, distanciou-se da igreja por alguns dias.

É cediço que, no ordenamento jurídico pátrio, vigora
a teoria da
actio libero in causa
, segundo a qual somente a
embriaguez completa
, decorrente de
caso fortuito ou força maior que reduza ou anule a capacidade de discernimento
do agente quanto ao caráter ilícito de sua conduta, é causa de redução ou exclusão da responsabilidade penal, nos termos do
art. 28 do Código Penal.

Nesse sentido:

“3.
Dada a adoção da teoria da actio libera in causa pelo Código Penal, somente a embriaguez completa, decorrente de caso fortuito ou força maior que reduza ou anule a capacidade de discernimento do agente quanto ao caráter ilícito de sua conduta, é causa de redução
ou exclusão da
responsabilidade penal
nos termos dos §§ 1º e 2º do art. 28 do Diploma Repressor”
. (AgRg no AREsp 1247201/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 01/06/2018) – Grifei.

Destarte, à míngua de provas nos autos atestando que a ebriedade e o torpor do increpado decorreram de adicção patológica, de caso fortuito ou de força maior,
tampouco que o torpor ocasionado era completo a ponto de
impossibilitar a compreensão do caráter ilícito de suas ações
, a situação do réu no momento fatídico é irrelevante à sua responsabilização criminal.

Com tais considerações,
indefiro
o pedido de reconhecimento da circunstância prevista no art. 66 do Código Penal.

3.

Do pedido subsidiário de redução da fração de aumento de pena derivada da figura do crime continuado e da providência
ex officio
:

Por fim, a i. defesa almeja a incidência, na fração mínima de 1/6 (um sexto), da figura do crime continuado.

Contudo, a
pretensão desmerece melhor sorte
, pois a fração decorrente da continuidade delitiva a incidir em cada caso concreto, variável entre 1/6 (um sexto) e 2/3 (dois terços), será determinada mediante a
quantidade de crimes cometidos
, sendo o
quantum
mínimo reservado aos casos em que há a prática de apenas 02 (dois) delitos continuados,
o que não é o caso dos autos
, em que 03 (três) vítimas tiveram o seu patrimônio atingido.

Por outro lado, e
embora tal ponto não tenha sido objeto de insurgência recursal
, não se descuida que
o juízo sentenciante aplicou, concomitantemente, tanto a figura do
concurso formal
quanto do
crime continuado
no caso concreto
, o que vai de encontro com a jurisprudência deste Sodalício estadual e do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual, na hipótese de
concorrência entre o concurso formal e a continuidade delitiva
, em que pluralidade de vítimas tiveram o seu patrimônio atingido em um dos diversos roubos continuados praticados pelo réu, o primeiro instituto deve ser afastado, aplicando-se apenas o disposto no artigo 71 do Código Penal, por ser mais abrangente, evitando-se, assim, o malsinado
bis in idem.

Nesse sentido:

“(...). 2.
Firmou-se neste Sodalício o entendimento de que na hipótese de concorrência entre o concurso formal e o crime continuado, exatamente como no caso, em que mais de uma vítima teve o seu patrimônio atingido nos diversos roubos praticados pelo paciente, o primeiro deve ser afastando, aplicando-se apenas o disposto no artigo 71 do Código Penal
”.
(HC 432.875/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018) – Destaquei.

“
1. Segundo orientação jurisprudencial deste Superior Tribunal de Justiça, quando configurada a concorrência de concurso formal e crime continuado, aplica-se somente um aumento de pena, o relativo à continuidade delitiva, previsto no art. 71 do Código Penal.
2. Agravo regimental desprovido”
. (AgRg no REsp 1493539/DF, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 15/05/2018, DJe 23/05/2018) – Grifei.

Assim sendo,
DE OFÍCIO
,

afasta-se
a figura do concurso formal
reconhecida na sentença,
e se aplica
, aos 03 (três) delitos de roubo cometidos nesse caso concreto,
a figura da continuidade delitiva específica
, tal qual disposto no art. 71, parágrafo único, do Código Penal, a qual
incidirá na fração de metade
, haja vista a peculiaridade das circunstâncias fáticas, pois, em todos os casos, o acusado agiu à noite ou de madrugada – nitidamente visando minar qualquer capacidade de resistência, e ainda abordou unicamente vítimas do sexo feminino trafegando em motocicletas, ocasiões nas quais as empurrou com força, inclusive machucando algumas delas.

Em caso semelhante, em que o
modus operandi
evidenciava a predisposição do réu ao cometimento de assaltos contra mulheres que transitam sozinhas em via pública, assim decidiu o Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso do Sul,
in verbis
:

“APELAÇÃO CRIMINAL – ROUBO MAJORADO EM CONTINUIDADE DELITIVA – REDUÇÃO DA PENA-BASE – NÃO ACOLHIMENTO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME BEM SOPESADA – CRIME CONTINUADO ESPECÍFICO – PERCENTUAL DE AUMENTO – NÚMERO DE CRIMES E CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS AVALIAÇÃO – FRAÇÃO REDUZIDA PARA 1/2 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I – Observando-se que o modus operandi evidencia a predisposição do réu ao cometimento de assaltos contra mulheres que transitam sozinhas em via pública, não resta dúvida que autorizada está a robusta exasperação da pena-base aplicada em 1º grau, já que tal fundamentação se mostra adequada e expressa rigorosamente a exegese da moduladora das circunstâncias do crime. II –
Tratando-se de três crimes de roubo majorados praticados contra três vítimas diferentes e havendo circunstância judicial acentuadamente desabonadora, adequada mostra-se a aplicação da fração de 1/2 pela continuidade delitiva específica do art. 71, parágrafo único, do Código Penal.
III – Recurso parcialmente provido.”
(TJ-MS 00066214420168120001 MS 0006621-44.2016.8.12.0001, Relator: Des. Francisco Gerardo de Sousa, Data de Julgamento: 19/10/2017, 3ª Câmara Criminal). Negritei.

Considerando que, uma vez afastada a figura do art. 70 do Código Penal, as sanções fixadas para os 03 (três) delitos de roubo simples
quedaram-se em idêntico patamar
, especificamente em 04 (quatro) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, motivo pelo qual
exaspero qualquer uma delas na aludida fração de metade
, e encontro a novel PENA FINAL e definitiva do ora apelante em
06 (seis) anos de reclusão

e pagamento de 15 (quinze) dias-multa
.

Mantenho
inalterado o regime
semiaberto
para o início do cumprimento da reprimenda, com fulcro no art. 33, §2.º, alínea
b
, do Código Penal, e
conservo
incólumes o valor unitário dos dias-multa na mínima fração legal, bem como os demais termos do r. provimento jurisdicional monocrático.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, diante da manifesta
ausência de interesse recursal
no que concerne aos pedidos de redução das penas-base ao mínimo legal, de reconhecimento da atenuante relativa à confissão espontânea e de readequação para 1/6 (um sexto) da fração derivada do concurso formal de crimes,
conheço parcialmente
do recurso de apelação criminal interposto por
THIAGO RIBEIRO DA SILVA
, a fim de
REJEITAR A PRELIMINAR

de nulidade
arguida pela defesa e,
na parte conhecida
,
NEGAR PROVIMENTO
ao apelo.

DE OFÍCIO
, não sendo admitida a cumulação entre o concurso formal de crimes e a continuidade delitiva, afasta-se
o primeiro instituto para ver-se aplicado apenas o disposto no artigo 71, parágrafo único, do Código Penal, por ser mais abrangente, evitando-se, assim, o malsinado
bis in idem.
Por conseguinte, a PENA FINAL do apelante segue reajustada para
06 (seis) anos de reclusão

e pagamento de
15 (quinze) dias-multa
,
conservando-se incólumes o regime inicial
semiaberto
, o valor unitário dos dias-multa e os demais termos da r. sentença proferida pelo d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT na ação penal n.º 439-26.2017.811.0004 – código 241687.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2020